Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PMDF. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COISA JULGADA. FATO NOVO. NOVA CAUSA DE PEDIR. REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Para caracterizar a coisa julgada, é necessária a identidade dos elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), bem como a repetição de ação idêntica anteriormente transitada em julgado.
3. O fato novo apresentado, consubstanciado na realização do curso de aperfeiçoamento de praças, alterou a causa de pedir e afasta a existência de coisa julgada para a análise da ação.
4. Na execução provisória, a sentença torna-se sem efeito sobrevindo decisão que a modifique ou anule e as partes são restituídas ao estado anterior (CPC, art. 520, II).
5. A realização de curso de aperfeiçoamento de praças por sentença provisória posteriormente reformada não convalida o direito à promoção às graduações superiores em ressarcimento de preterição, visto que restou comprovado a inexistência do cumprimento dos requisitos à promoção, por decisão transitada em julgado.
6. Para a promoção em graduações superiores nos quadros da Polícia Militar do DF não é possível contabilizar o prazo em que o apelante esteve reformado.
7. Recurso conhecido e não provido.